Tribunal: TJBA
Processo: 0000876-88.2013.8.05.0161
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000876-88.2013.8.05.0161

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OLIVEIRA BRASIL PANIFICADORA LTDA - CNPJ: 09.418.496/0001-92

Advogado(s)
:
UMBERTO OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA CELEBRADO ENTRE CONSUMIDOR E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE 10 DAS 12 PARCELAS PACTUADAS. CONFIGURAÇÃO DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXIGE O RETORNO AO VALOR ORIGINAL EM CASO DE INADIMPLEMENTO PARCIAL. INTERPRETAÇÃO ABUSIVA. PRESERVAÇÃO DO CONTRATO E QUITAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO DAS PARCELAS REMANESCENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou o pedido de reconhecimento do adimplemento substancial de contrato de renegociação de dívida, compelindo a parte Apelante ao pagamento integral do débito renegociado, mesmo após o cumprimento de 10 das 12 parcelas pactuadas. A Apelante alega que a exigência do valor integral da dívida viola os princípios contratuais aplicáveis às relações de consumo e pleiteia a manutenção do contrato mediante o pagamento das parcelas remanescentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial em contrato de renegociação de dívida firmado entre consumidor e instituição financeira, diante do cumprimento de mais de 80% da obrigação pactuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O recurso atende ao princípio da dialeticidade, uma vez que impugna, de forma específica, os fundamentos da sentença que afastaram a aplicação da teoria do adimplemento substancial, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.
A preliminar de ilegitimidade passiva é afastada com base na responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores no âmbito das relações de consumo, conforme previsto nos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC, bem como na ausência de notificação inequívoca quanto à cessão de crédito.

A teoria do adimplemento substancial, embora não expressamente prevista em lei, encontra respaldo nos arts. 421, 422 e 187 do Código Civil, sendo aplicável quando há cumprimento significativo da obrigação e o inadimplemento residual é mínimo.
A cláusula contratual que prevê a exigência do valor integral da dívida em caso de inadimplemento, se aplicada de forma absoluta, compromete a função social do contrato e a boa-fé objetiva, gerando enriquecimento sem causa e desequilíbrio contratual.
Diante do cumprimento de 10 de 12 parcelas do contrato, correspondente a mais de 80% do valor total, resta configurado o adimplemento substancial, sendo desproporcional a resolução do contrato ou a cobrança integral do débito original.
A medida proporcional é permitir a quitação da dívida mediante o pagamento das parcelas remanescentes com os encargos legais, restabelecendo-se os efeitos da tutela de urgência concedida para impedir a negativação do nome da Apelante até a efetiva quitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000876-88.2013.8.05.0161
, em que figuram como apelante OLIVEIRA BRASIL PANIFICADORA LTDA - CNPJ: 09.418.496/0001-92 e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) Justiça